Tribunal: STF
Processo: ARE 1378749
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Espólio de João Luiz de Castro e Silva Filho opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão por meio da qual dei provimento ao recurso extraordinário por ela interposto “para anular o acórdão recorrido e restabelecer, em todos os seus termos, a sentença de primeiro grau.”



    Sustenta a existência de omissão na decisão embargada no tocante à majoração dos honorários sucumbenciais.



    Nesse ponto, aduz, in verbis: 



    “No entanto, em que pese o brilhantismo da r. decisão monocrática, é certo dizer que este D. Juízo, d.m.v., incorreu em omissão em relação à majoração dos honorários sucumbenciais, razão pela qual se faz necessária a oposição dos presentes embargos de declaração. 



    Frisa-se que o atual Código de Processo Civil inovou no que diz espeito aos honorários advocatícios, haja vista que em seu artigo 85, §1º dispôs que “são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”. 



    Como é sabido, os honorários advocatícios têm como função precípua remunerar o trabalho realizado pelo advogado. Sendo assim, nada mais adequado do que a majoração da verba na hipótese de recurso, pois, além de estender o curso do processo, demanda maior atividade postulatória. 



    Desse modo, ante o trabalho realizado pelos patronos da Embargante nesta fase processual, de rigor que a referida omissão seja sanada e que, por consequência, a verba honorária seja majorada, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observado o zelo e à iniciativa dos profissionais envolvidos na demanda em todos atos processuais praticados de forma eficaz.” 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Registre-se, inicialmente, que o artigo 85, § 11, do Código Processual em vigor, assim dispõe:



    “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não há majoração dos honorários advocatícios antes fixados, quando o recurso extraordinário for provido e invertidos os ônus sucumbenciais no julgado embargado. 



    Nesse sentido, trago a colação a ementa da decisão monocrática proferida pela Ministra Rosa Weber no RE n° 1.219.133/PR-ED:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. PROVIMENTO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”. 



    2. Interposto o recurso extraordinário provido pela ora embargante e invertidos os ônus sucumbenciais no julgado embargado, não há falar em majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. 



    3. Fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do montante anteriormente fixado em favor do embargado. 



    4. Embargos de declaração rejeitados”(DJe de 4/9/19 - (grifei).



    Sendo assim, a majoração de honorários disposta no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil é aplicável em caso de não conhecimento ou não provimento do recurso, não havendo, portanto, previsão legal para os casos de provimento do recurso.



    Sobre o tema, a seguinte decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia em caso análogo ao destes autos, na parte que interessa:



    “5. Razão jurídica não assiste à embargante. 



    (...)



    7. Incabível ainda a majoração dos honorários postulada nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, por ter sido dado provimento ao recurso extraordinário interposto pela embargante.



    A majoração de honorários disposta no  § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil é aplicável em caso de não conhecimento ou não provimento do recurso, não havendo, portanto, previsão legal para os casos de provimento do recurso.



    Ao interpretar essa legislação infraconstitucional, o Superior Tribunal de Justiça assentou ser “devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso” (EREsp n. 1.539.725-AgInt, Relator o Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 19.10.2017).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a majoração de honorários nos recursos tem como objetivo desestimular a litigância procrastinatória, o que não ocorreu na espécie em exame.



    Confira-se trecho do voto do Ministro Luiz Fux no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.293.226 pelo Plenário:



    “Releva anotar que a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a majoração de honorários nesta sede recursal se destina a desestimular também essa litigância procrastinatória (ARE 964.330, redator para o acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/10/2016)” ( DJe 4.2.2021).



    Não há omissão a ser sanada na decisão embargada. Eventuais questões referentes à equidade na fixação das verbas honorárias devem ser resolvidas pelo juízo da execução na fase de liquidação e cumprimento de sentença.



    (...)



    9. Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).” (RE nº 1.364.145/SP-ED, DJe de 31/3/22 - grifei).



    Nesse mesmo sentido: ARE nº 1.322.742/SP-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/7/21.



    Assim, ausente a omissão alegada pela embargante, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente